Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. ART. 1.012, §4o, DO CPC. DIREITO DE VIZINHANÇA. DISCUSSÃO SOBRE DANOS EM MURO DIVISÓRIO DE LOTES. ESCOAMENTO DE ÁGUA. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA COM FUNDAMENTOS SÓLIDOS E ROBUSTOS. AUSENTE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. DIREITO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. ART. 520, I, DO CPC. APELAÇÃO RECEBIDA SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora agravante no bojo de apelação interposta. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de sustação dos efeitos da sentença, por entender que, apesar dos argumentos do peticionante, o ato judicial proferido é sólido e robusto o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. 1.2. Em seu agravo, o recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no art. 1.012, §4o, do CPC, cessando, portanto, a eficácia da sentença de 1o grau acerca da tutela de urgência deferida, haja vista a existência de forte possibilidade de os pedidos formulados na apelação serem providos e os riscos/prejuízos que a eficácia da sentença pode ocasionar ao agravante. Subsidiariamente, pede seja o presente agravo interno submetido à apreciação do Colegiado da 2a Turma Cível, a fim de que seja provido o recurso para, reformando a decisão agravada, atribuir efeito suspensivo à apelação. No caso de improvimento do recurso, pede a manifestação, no acórdão, expressamente sobre a aplicação do art. 309, III, e art. 1.012, §4o, ambos do CPC, já prequestionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se os argumentos tecidos pelo apelante são suficientes a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso de apelação ou se, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção da eficácia da sentença, capaz de permitir o deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos fundamentos levantados pelo agravante, a sentença apresentou fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso. 3.1. Ao contrário do afirmado pelo agravante, foi analisado o lastro fático e probatório constante nos autos na primeira instância.
4. Ao menos nesta análise preliminar, os documentos constantes no feito são capazes de indicar a verossimilhança da versão autoral e a robustez dos fundamentos da sentença, razão pela qual não subsiste a alegada probabilidade do provimento do agravo interno, ao fundamento de que “a sentença proferida contraria a prova produzida nos autos”. 4.1. Ademais disso, registre-se ser o direito a que visa o apelante proteger eminentemente patrimonial, passível de reparação, mediante responsabilização objetiva da parte contrária, caso sobrevenha a reforma da sentença proferida (art. 520, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Mormente quando o direito a que visa o apelante proteger é eminentemente patrimonial, passível de reparação posteriormente, na hipótese em que os documentos do feito são capazes de indicar a verossimilhança da versão autoral (parte apelada) e verificada a robustez dos fundamentos da sentença, não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo à apelação, ante a ausência de probabilidade do provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I e II, e art. 1.012, §4o, ambos do Código de Processo Civil.